Tribunal: TJMT
Processo: 1030920-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030920-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (EMBARGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o julgado, a pretensão configura rediscussão da matéria, logo, o Embargo de Declaração não é a via adequada.

3 –
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado

(STJ – Terceira Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

4 – Manutenção do acordão hostilizado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1030920-38.2017.811.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 113080952), que deu provimento ao apelo do Embargante para reduzir os honorários advocatícios pela metade, os quais fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais e assevera que o percentual de honorário de sucumbência foi excessivo, vez que não condiz com a realidade dos autos.

Requer, o acolhimento do Embargo de Declaração para redução dos honorários advocatícios e, consequentemente, arbitramento em quantia fixa (id. 113448477)

Tempestividade certificada no id. 113874966.

Nas contrarrazões, o Embargado MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA discorre pelo desprovimento do Embargo de Declaração (id. 115591976).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, constata-se a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, razão que conheço dos Embargos de Declaração.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Embargos de Declaração em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sustentando, em síntese, a existência de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, o que a seu ver o valor arbitrado em 5% sobre o valor da causa é excessivo.

Em análise do acordão embargado, constata-se que o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante foi provido, para determinar a redução dos honorários advocatícios pela metade e, assim, fixando em 5% sobre o valor atualizado da causa
,
conforme ementa abaixo reproduzida:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – DÍVIDA PRESCRITA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DO RÉU DO PEDIDO VEICULADO NA INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4o, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 90, § 4o do Códex Processual Civil, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Sobre os embargos de declaração, o artigo 1.022 do CPC, estabelece que são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com isso, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou integração da decisão recorrida, tornando-a mais completa, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Acerca do assunto, o professor Doutor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

Ademais, a parte interessada tem direito de manifestação direta sobre suas pretensões quando possível,
in casu
, eventual omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional, pois o Embargo de Declaração constitui recurso visando sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, propiciando o aprimoramento da prestação jurisdicional.

Neste aspecto, pontuo que os pedidos formulados no Embargos de Declaração, visando a redução dos honorários sucumbenciais, sob alegação de omissão acerca do excesso, não merece acolhimento.

Isso porque observa-se que o julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Embargante foi provido, reduzindo os honorários advocatícios, sendo
que a fixação da verba honorária foi fundamentada em critérios que mantém a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelos advogados, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional.

Diante disso, constata-se que
a matéria debatida no presente recurso foi apreciada e fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF.
Evidente, que o Embargante pretende reapreciação da matéria, sendo que o simples inconformismo apresentado nos Embargos de Declaração, por si só, é via inadequada para reforma do julgando e, portanto,
inviável o acolhimento da pretensão do Embargante, na medida em que o Recurso de Embargos de Declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Acerca do tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA EM VIRTUDE DO CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com o NCPC, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do NCPC. 3. Não foi demonstrado nenhum vício na decisão embargada a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada quanto à deserção do apelo nobre. 4. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. No caso em apreço, verifica-se a oposição dos segundos aclaratórios com manifesto intuito protelatório, já que as omissões apontadas foram expressamente decididas pela decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa em virtude do caráter protelatório. (
STJ – Terceira Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016
)

Nesse mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – OMISSÃO QUANTO A REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – PEDIDO NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC –ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões de apelação.

Os honorários sucumbenciais foram fixados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, consoante apreciação equitativa do juiz.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. (N.U 0024902-44.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados. (N.U 0002833-36.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Na hipótese do presente recurso, observa-se a inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento,
in casu
, possui nítida natureza de rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada neste Sodalício e, portanto, o presente Embargo Declaratório não merece acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022